Tribunal: TJSP
Processo: 0000740-13.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto e o livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.

1. Para se fazer jus à progressão de regime, deve o sentenciado satisfazer os requisitos de ordem objetiva e subjetiva previstos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Vale dizer, deve o sentenciado cumprir a

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto e o livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.

1. Para se fazer jus à progressão de regime, deve o sentenciado satisfazer os requisitos de ordem objetiva e subjetiva previstos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Vale dizer, deve o sentenciado cumprir a fração exigida de sua pena e apresentar "bom comportamento carcerário".
2. No tocante ao livramento condicional, devem ser preenchidos os requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal e artigo 131 e seguintes da Lei de Execuções Penais, notadamente, o cumprimento do lapso de pena exigido e a comprovação do "bom comportamento durante a execução da pena". (2.1) A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal), deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. Tese fixada no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1970217/MG, que deu origem ao Tema repetitivo no 1161 do Superior Tribunal de Justiça. (2.2) A determinação incluída na alínea "b" do inciso III do art. 83 do Código Penal é um acréscimo ao bom comportamento carcerário exigido na alínea "a" do mesmo dispositivo, cuja análise deve considerar todo o histórico prisional do apenado. Os requisitos são cumulativos, pois, além de ostentar bom comportamento durante todo o período de cumprimento da pena, o apenado não pode ter incorrido em nenhuma falta grave nos últimos 12 meses da data da análise da concessão do benefício. Precedentes do STJ e do TJSP.
3. A necessidade de submissão do sentenciado ao exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo para a concessão de benefícios penais foi objeto de debate em razão da promulgação da Lei 10.792/2003, oportunidade em que se acentuou o caráter excepcional do exame. Nesse sentido, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o exame criminológico não é medida obrigatória e que a concessão de benefícios penais e não está condicionada à realização da investigação psiquiátrica sobre o condenado, admitindo-se, casuisticamente, a determinação do exame em face das especificidades do caso concreto e mediante decisão devidamente fundamentada, entendimento este cristalizado através da Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça. (3.1) No caso concreto a realização de exame criminológico para progressão e livramento foi fundamentada no conturbado histórico prisional da sentenciada que conta com quatro anotações de faltas graves, além do fato de que seu envolvimento em crimes praticados mediante violência ou grave ameaça põe em dúvida sua aptidão para o retorno ao convívio social, seja em regime de semiliberdade ou em liberdade, mediante condições. Decisão que determinou a realização de exame criminológico bem fundamentada Precedentes do STJ.
4. Sentenciada que, embora ostente atestado de bom comportamento carcerário por não ter praticado falta grave nos últimos 12 meses, possui histórico prisional desfavorável em razão da prática de quatro faltas graves dentro da unidade prisional. Exame criminológico com resultado desfavorável à concessão da progressão de regime e do livramento condicional. Requisito subjetivo não preenchido.
5. Recurso conhecido e improvido.